Tribunal: STF
Processo: HC 197201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fabricio Enrique Zoega Vergara, em favor de Jose Francisco Marçal Rodrigues de Oliveira, contra decisão proferida pela Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 630.255/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP, postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória, alegando excesso de prazo para término da instrução criminal.
    O pedido liminar restou indeferido, pendente ainda o julgamento do mérito. (eDOC 3, p. 83)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus, por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão do magistrado não ter proferido sentença após a audiência de instrução e julgamento ter sido realizada em 08/10/2020 e a falta da manutenção do decreto prisional de acordo com o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por esta Corte resultaria em ofensa à súmula 691/STF. 
    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. A propósito, transcrevo trecho da primeira decisão do TJ/SP que determinou a segregação cautelar do paciente:
    “A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão, sendo certo que a quantidade de drogas apreendida na casa do flagranciado, vale dizer, 95g de cocaína em 67 porções e 210g de maconha em três porções (fls. 13/14), é um tanto quanto elevada. A delação parece bastante robusta, tanto que a polícia civil já tinha a foto de José Francisco em seus arquivos, sendo ele reconhecido pelo flagranciado neste feito. Com bem ponderou o douto representante do Ministério Público há risco para a integridade física do delator. Não bastasse isso, certo é que José Francisco por coincidência é testemunha num processo de tráfico na 2ª Vara, nesta data. Ao que parece, de alguma maneira ele está enfronhado no tráfico de drogas. O crime em tela é grave, o que torna evidente a necessidade da custódia cautelar do indiciado, não só porque se equipara aos crimes hediondos, mas também para a garantia da ordem pública e, no caso concreto, também para garantir a integridade física e psíquica do delator”. (eDoc 4, p. 37)
    As circunstâncias da prisão do paciente e as informações dos autos indicam a existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, a ameaça de diversas pessoas (eDoc. 2, p. 4-10), o que indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    No que concerne ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória e da multiplicidade de réus, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente